Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-93.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. REQUISITOS. DÍVIDAS SUPERIORES AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO, DE PAGAMENTO OU NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. INCIDÊNCIA DO INSTITUTO. HIPÓTESES EXTREMAS. CARACTERIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de insolvência civil, que julgou procedente o pedido do autor para declarar a insolvência civil do réu. 1.1. Nesta sede recursal o requerido apela pedindo a cassação da sentença a fim de que o autor seja condenado em litigância de má-fé por induzir o Juízo a erro, e, não sendo esse o entendimento, que seja declarada a impenhorabilidade de seu salário. 1.2. Recurso adesivo aviado pelo autor buscando a retirada da concessão da gratuidade de justiça à massa insolvente, mantendo a condenação do apelado a suportar os ônus da sucumbência.
2. A insolvência civil é a declaração judicial de que as dívidas do devedor são maiores do que seu patrimônio. Ela atinge pessoas físicas ou jurídicas que não sejam empresárias. Com a declaração da insolvência todos os bens passíveis de penhora do devedor são arrecadados, no intuito de pagar os credores. 2.1. Em que pese o Código de Processo Civil de 2015 não disciplinar, especificamente, o instituto da insolvência civil, consta dele a seguinte previsão no artigo 1.052, “até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973”. 2.2. Desse modo, dar-se-á a insolvência civil quando as dívidas forem superiores ao patrimônio do devedor, instituto cuja incidência é presumível quando ele não possui bens livres e desembaraçados para nomear à penhora ou quando tais bens são arrestados nos termos das normas contidas no artigo 813 do antigo CPC. 2.3. Veja: “(...) 1. A declaração de insolvência civil reclama, além da comprovação de dívidas que excedem o montante dos bens do devedor, a demonstração da impossibilidade de seu pagamento, conforme delineado pelo artigo 748 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973 c/c artigo 1.052 do Código de Processo Civil de 2015. 2. A ausência de bens, por si só, não implica a indigitada insolvência, sob pena de todo aquele que contrair alguma dívida, sem o lastro de uma propriedade, recair em situação de insolvabilidade. 3. Eventual desequilíbrio financeiro, decorrente de desorganização dos gastos pessoais, contraídos voluntariamente, não constitui lastro ao deferimento do pedido de declaração de insolvência. 4. Recurso não provido.” (07134226520198070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/8/2021). 2.4. Como a declaração de insolvência resulta na perda do direito de administração do patrimônio do insolvente, cujos bens passam a ser denominados de massa, a medida somente é adotada em hipótese extrema, aqui caracterizada.
3. Como é possível notar dos autos, o réu não pagou o valor devido, muito menos depositou ou nomeou bens à penhora que fossem suficientes. 3.1. Em que pese a parte ré alegar que não é insolvente, não trouxe ao feito documentos aptos a comprovar tal declaração, pois ainda que tenha valores a receber junto ao processo no 0736393-78.2018.8.07.0001 (R$ 6.000.000,00, aproximadamente), não possui qualquer valor em conta, mas a expectativa de direito de receber o que lhe é devido futuramente. Além disso, também não comprovou suas quotas na empresa Tribuna Capital Comunicação Social e Mídia Eireli (que provavelmente estão integralizadas no patrimônio da sociedade) e nem juntou provas de que possui o valor de U$ 187.440,80 em pedras preciosas. 3.2. Ademais, o requerente tentou de todas as formas receber o importe devido, através da via constritiva, oportunidade em que suas tentativas foram frustradas, de modo que o demandado não realizou qualquer ato de pagamento, depósito ou nomeação de bens à penhora. 3.3. Importante frisar que a execução chegou a ser suspensa e em seguida foi extinta, tendo em vista que não foram encontrados bens do devedor. 3.4. Cabe destacar que, ainda que a situação tenha ocorrido como relatado pelo réu, no sentido de que ele procurou a parte autora por algumas vezes para realizar o pagamento da dívida, não é possível extrair do feito qualquer documento que comprove a busca dessa conciliação. Até porque uma possibilidade seria a parte requerida ajuizar ação visando depositar em juízo os valores que considerava devidos até o deslinde do feito que analisaria a extensão do crédito do requerente, contudo, não o fez, quedou-se inerte.
4. A intenção do requerido para considerar o autor como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as seguintes hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. 4.1. Nesse ponto, o réu não apontou qualquer atitude do demandante que caracterize conduta maliciosa nos autos, ou mesmo caráter protelatório do recurso. 4.2. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 4.3. Assim, em que pese a parte ter solicitado medidas com as quais a parte contrária não concorda, não caracteriza a prática de quaisquer condutas descritas no art. 80, do CPC, porquanto apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido, motivo pelo qual não deve ser fixada qualquer condenação nesta sede recursal.
5. No que toca o pedido do autor em recurso adesivo, para que seja afastada a gratuidade de justiça concedida à parte requerida, lhe assiste razão, uma vez que não consta dos autos qualquer pedido de gratuidade de justiça por parte da Curadoria Especial e nem por parte do réu. Ou seja, não havendo pedido voluntário e nem a juntada de documentos em que se permita fazer tal análise, não há se falar em concessão de gratuidade de justiça de ofício.
6. Apelação desprovida. 6.1. Recurso adesivo provido.